Tribunal: TJSP
Processo: 2121912-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121912-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante EDISON
LUIS LEITE (ESPÓLIO), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121912-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22031 – Araraquara - MCC
2
Voto no 22031
Agravo de instrumento no 2121912-32.2020.8.26.0000
Agravante: Espólio de Edison Luis Leite representado pelo inventariante Antonio Fernando
Eloy Leite
Agravada: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Araraquara
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Encerramento da
primeira fase que se dá por meio de decisão interlocutória e
não sentença, sendo incabível a cominação de honorários
sucumbenciais - Inteligência do art. 550, § 5o, do CPC -
Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
20/24 do instrumento, que dentre outros comandos, deixou de fixar honorários advocatícios
na primeira fase de ação de prestação de contas sob entendimento de que esta se encerra
por mera decisão interlocutória, não se enquadrando a hipótese naquelas previstas no art.
85, caput, do Código de Processo Civil.
Aduz o recorrente que seria cabível a fixação de honorários advocatícios em
primeira fase de ação de prestação de contas, uma vez que houve resistência da parte
agravada quanto a prestação de contas, inclusive descumpriu a ordem judicial. Ao deixar
de fixar os honorários sucumbenciais não mensurou o Magistrado de primeiro grau o
trabalho do causídico. Pugna pelo provimento do recurso para que lhe sejam fixados os
honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
Sem pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 a primeira fase da ação de
prestação de contas terminava por sentença, da qual cabia recurso de apelação. Atualmente
há apenas decisão interlocutória mista recorrível mediante agravo de instrumento e não
mais sentença.
O atual Código de Processo Civil estabeleceu de modo diverso a questão. É
que o art. 550, § 5o, do CPC, dispõe que o julgamento de procedência da ação de exigir
contas se dá, não por sentença, mas por “decisão”.
Das decisões interlocutórias cabe agravo (art. 203 do mesmo Código) e os
honorários de advogado só incidem no caso de sentença (art. 85, caput).
Desta forma, a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121912-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22031 – Araraquara - MCC
3
interlocutória e, por isso não dá ensejo à condenação nas verbas sucumbenciais.
Tais verbas deverão ser impostas na sentença que julgar as contas, ou seja,
na sentença que julgar a segunda fase, momento em que se levará em consideração o grau
de zelo do procurador, o trabalho despendido, o tempo exigido, e demais requisitos legais
nos termos do disposto no artigo 85 do CPC.
Segundo o art. 85, “caput” do CPC, o momento oportuno para condenação
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença, “in verbis”:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”, que, no procedimento especial da ação de exigir contas no CPC atual somente
se dará na segunda fase quando da análise das contas prestadas e apuração do saldo (CPC,
art. 552).
Neste sentido as decisões deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Decisão na primeira fase de ação de
prestação de contas art. 550, § 5o, do CPC - Não se tratando de sentença, na dicção do art.
85 do CPC, não são cabíveis honorários de advogado naquele instante - Omissão
inexistente
-
Pedido
desacolhido”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1001076-64.2016.8.26.0169; Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento:
22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PRIMEIRA FASE. Por não se tratar de sentença, mas sim de decisão interlocutória a
decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, é incabível a condenação da ré
ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso desprovido, com observação quanto à
impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios” (TJSP;
Apelação Cível 1008059-09.2018.8.26.0590; Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2017; Data de Registro: 29/05/2020);
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de exigir contas.
Primeira fase julgada procedente. Honorários advocatícios indevidos nesta fase. Recurso
desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2031128-09.2020.8.26.0000; Relator: Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PRIMEIRA FASE. Interesse de agir verificado. Objeto da ação que é a prestação de contas
do valor obtido da venda de veículo cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor
da credora em ação de busca e apreensão. Inteligência do artigo 2o do Decreto Lei 911/69.
Inaplicabilidade do Tema 528 do C. STJ ao caso. Precedentes. Honorários advocatícios.
Descabimento de fixação na primeira fase. Recurso provido em parte.” (Agravo de
instrumento no 2226182-44.2019, rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.11.2019);
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE
JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESCABIMENTO.
NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121912-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22031 – Araraquara - MCC
4
INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A
decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir ou prestar contas, por seu
caráter interlocutório, não enseja a condenação em honorários sucumbenciais. 2. Recurso
improvido” (TJSP; Agravo Interno Cível 2014288-21.2020.8.26.0000; Relator: Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020).
Nesse vértice, inexistindo sentença na primeira fase e havendo continuidade
do debate de questões de mérito, não incide a regra do art. 85, do CPC, que dispõe que a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
A propósito, cabe mencionar a lição de Ricardo Alexandre da Silva e
Eduardo Lamy:
“Na decisão interlocutória que reconhece o direito a exigir contas não é
cabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Há, quanto ao tema,
mudança em relação posicionamento jurisprudencial adotado sob o código revogado.
Ocorre que o procedimento previsto no Código Buzaid concebia como sentença a decisão
de encerramento da primeira fase da demanda. No regime atual, a etapa na qual se decide
sobre o direito do autor de exigir contas é encerrada mediante decisão interlocutória, o que
justifica a modificação de posicionamento. A vitória do autor na primeira etapa do
procedimento deve ser cotejada com o resultado da segunda fase, na qual serão julgadas as
contas e apurado o saldo. Esse argumento pragmático já é suficiente para demonstrar a
inadequação do arbitramento de honorários ao final da primeira fase. Acrescente-se que se
trata de decisão, sendo que o art. 85, caput, assinala que a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor. O dispositivo claramente sinaliza que é
inoportuna a fixação de verbas sucumbenciais em decisões proferidas ao longo do
processo, mesmo aquelas que digam respeito ao mérito.” (In: Comentários ao Código de
Processo Civil: artigos 539 ao 673. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.
164-165.).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator